Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710883-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: SIDNEI DE SOUZA NASCIMENTO DECISÃO I – Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 5734161 no que toca ao citado precedente. Por outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, a recorrente aborda outras teses que não foram objetivamente apreciadas no paradigma da Corte Superior. Nesse aspecto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte recorrente para eventual exame da matéria. II – Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031